Tribunal: TJMT
Processo: 1007991-11.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007991-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[A T IANELLI TRANSPORTES - ME - CNPJ: 19.535.275/0001-58 (APELANTE), GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR - CPF: 350.043.598-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCO ANTONIO GOULART - CPF: 257.902.728-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA
– ICMS – TRANSPORTE DE GADO PARA ABATE EM FRIGORIFICO MT E OUTRA UNIDADE FEDERAÇÃO – JUSTO RECEIO NÃO IDENTIFICADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
.

1. Para concessão de Mandado de Segurança se faz necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.

2. O ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos é inadmissível, sob pena de se impedir a autoridade administrativa de exercer o Poder de Polícia.

3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
A. T. IANELLI TRANPORTES - ME,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar nº 1007991-11.2017.8.11.0041,
que Indeferiu a Petição Inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e por consequência, denegou o mandado de segurança, por força do disposto no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009. Sem custas e honorários, eis que incabíveis na espécie – Id. 34303003.

Em suas razões recursais, a empresa Apelante sustentou a reforma da decisão, uma vez que entre as diversas cargas transportadas pela mesma realiza o transporte de bovinos para abate em frigoríficos. Prossegue afirmando que o gado para abate é adquirido pelos estabelecimentos destinatários abatedores, em vários estados da federação, sendo uma boa parte no Estado de Mato Grosso, onde são transportados até a unidade industrial (frigorífico), e que o transporte é realizado por meio rodoviário e inicia-se no Estado de Mato Grosso, sendo a mercadoria entregue em outra unidade da Federação.

Dentre outros argumentos afirma a inexistência de carência da ação, pois a documentação juntada aos autos, demonstram que foram realizados pagamentos do ICMS/Frete com base de cálculo respaldado na chamada Pauta Fiscal, ato contrário ao ordenamento jurídico, logo não se trata de casos futuros e incerto.

Desta feita, requereu a reforma da sentença, concedendo a liminar, para determinar que a autoridade coatora, ora Apelado, deixe de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário de cargas iniciados em território matogrossense, para que o imposto devido nestas prestações de serviços, seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, conforme estabelece o artigo 13, III, da Lei Complementar nº 87/96 – Id. 34303005.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo e denegação da segurança – Id. 34303010.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Id. 39481994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei n.º 12.016/2009, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o recurso de apelação não comporta provimento.

Ressai dos autos, que a autora/apelante aduz que a empresa individual tem por objeto social o transporte rodoviário de carga, possuindo como atividade secundária a representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos, bem como entre as diversas cargas transportadas realiza o transporte de bovinos para abate em frigoríficos.

Assevera afirmando que o gado para abate é adquirido pelos estabelecimentos destinatários abatedores, em vários estados da federação, sendo uma boa parte no Estado de Mato Grosso, donde são transportados até a unidade industrial (frigorífico), e o transporte é realizado por meio rodoviário e inicia-se no Estado de Mato Grosso, sendo a mercadoria entregue em outra unidade da Federação.

Aduz a inexistência de carência da ação, pois as documentações juntadas aos autos demonstram que foram realizados pagamentos do ICMS/Frete com base de cálculo respaldado na chamada Pauta Fiscal, ato contrário ao ordenamento jurídico, logo não se trata de casos futuros e incertos.

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o
mandamus
à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O mandado de segurança preventivo é remédio para ameaça ao direito e tem lugar, quando configurada uma situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal. Assim, tende a evitar futura lesão de direito, mas pressupõe a existência da situação concreta de risco.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona
Hely Lopes Meirelles
:

“o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante”. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28).

Dessa forma, o justo receio é aquele que tem como pressuposto uma ameaça objetiva, atual e grave, apoiada em fatos e atos, e não em meras suposições ou alegações desprovidas de um mínimo de comprovação.

Nesse sentido, colaciono o entendimento perfilado pelo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. INTERESSE DE AGIR NÃO DETECTADO PELO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado, o que não se verifica no caso em tela
. 2. (...). (AgInt no REsp 1771531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019). Destaquei

No caso em destaque, a empresa Impetrante buscou a concessão de ordem para determinar que a autoridade coatora, deixe de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre serviços de transporte rodoviário de cargas iniciados em território matogrossense, que são prestados pela mesma, (gado bovino/ bubalino), com a utilização como base de cálculo, de valores constantes em lista de preços ou valores mínimos (pauta fiscal), anexas a Portaria nº 207/2015, revogada pela Portaria 34/2017 e suas modificações posteriores), para que o imposto devido nestas prestações de serviços, seja calculado e recolhido tendo como base de cálculo o preço efetivo do serviço prestado, conforme estabelece o artigo 13, III, da Lei Complementar n.º 87/96.

Portanto, não é possível verificar a existência de direito líquido e certo, tampouco justo receio no caso em espeque, sem a realização de dilação processual, o que não é admitido nas ações mandamentais.

Outrossim, o ajuizamento de mandado de segurança com a finalidade de se obter um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos é inadmissível, sob pena de se impedir a autoridade administrativa de exercer o Poder de Polícia.

A propósito, assim tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS E MAQUINÁRIOS PARA IMÓVEL RURAL DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA 166 DO STJ) – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA NÃO DEMONSTRADA – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. Nos termos da súmula n. 166 do STJ “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Embora seja ilegal a cobrança de ICMS nos casos de transferência de gado de um estabelecimento para outro sem a mudança de titularidade do bem, para viabilizar a concessão de Mandado de Segurança de natureza preventiva, se mostra necessário que a ameaça ao direito líquido e certo direito já tenha se concretizado no passado ou esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa
.
Não é admitido o ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a pretensão de se obter um salvo conduto para evento futuro e incerto, sob pena de impedir a autoridade de exercer o Poder de Polícia.
Diante da impossibilidade de visualização do direito líquido e certo sem a realização de dilação probatória, não se mostra cabível a utilização da Ação Mandamental no vertente caso. Sentença retificada. (N.U 0002138-34.2017.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – TRANSPORTE DE GADO PARA ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE – JUSTO RECEIO NÃO IDENTIFICADO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para concessão de Mandado de Segurança Preventivo se faz necessário que a parte impetrante demonstre que a ameaça ao direito líquido e certo direito esteja na eminência de se materializar com a prática de atos preparatórios pela autoridade administrativa, não visualizada na espécie.
O ajuizamento de mandado de segurança preventivo com a finalidade de se obter um salvo conduto para a prática de eventos futuros e incertos é inadmissível, sob pena de se impedir a autoridade administrativa de exercer o Poder de Polícia.
(N.U 1060113-30.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - TRIBUTÁRIO – ICMS – DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA OUTRO DO MESMO CONTRIBUINTE – INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO (ICMS) – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO – SENTENÇA RETIFICADA. Conquanto seja ilegal a cobrança de ICMS deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, para viabilizar a concessão de mandado de segurança preventivo, é necessária a materialização do ato administrativo que se questiona, qual seja, a tributação.
Não se pode, por meio do mandado de segurança preventivo, garantir salvo conduto para situações futuras, pois é sabido que não tem o writ características normativas e genéricas, de alcance permanente.
(N.U 1048230-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021).

Negritei

Assim, não se vislumbra direito líquido e certo violado ou na eminência de ser desrespeitado, nem abuso de poder da autoridade impetrada, de modo a impossibilitar a concessão da ordem.

Na vertente do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021